Tribunal: TJBA
Processo: 0001955-11.2012.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001955-11.2012.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, OSVALDO SILVEIRA LOPES NETO

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
OSVALDO SILVEIRA LOPES NETO, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. AÇÃO AJUIZADA PELOS HERDEIROS. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) E RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. ART. 757, 765 E 787 DO CÓDIGO CIVIL. QUITAÇÃO E PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA DOS FILHOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA EM PARTE PARA RECONHECER A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL E MAJORAR O DANO MORAL. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À COBRANÇA E DANOS MORAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelos herdeiros do falecido e pelo Banco/Seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por acidente de trânsito, reconhecendo danos morais e fixando limites indenizatórios de acordo com a apólice securitária, além de indeferir o pedido de pensão mensal.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a cobertura securitária relativa ao seguro de acidentes pessoais de passageiros e responsabilidade civil facultativa; (ii) a obrigação de indenização aos autores; (iii) a caracterização e fixação de danos morais; e (iv) a implementação de pensão civil em favor dos filhos menores e dependentes.

III. Razões de decidir

A alegação de ausência de cobertura não prospera, pois a seguradora não trouxe provas suficientes de exclusão de cobertura. Nos termos dos arts. 757, 765 e 787 do Código Civil, cabe à seguradora demonstrar eventual excludente ou negativa de cobertura, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à obrigação de pagamento da pensão civil, a dependência econômica dos filhos do falecido é presumida, especialmente quando há prova de que recebiam contribuições regulares do segurado, nos termos do art. 1.708 do Código Civil. O valor da pensão deve atender à reparação integral do prejuízo econômico sofrido pelos herdeiros, conforme doutrina de responsabilidade civil e jurisprudência consolidada.

No que se refere aos danos morais, a morte do ente querido, decorrente de acidente de trânsito, configura in re ipsa a ocorrência de sofrimento, dor, angústia e frustração, ensejando a obrigação de indenizar. A majoração do quantum revela-se necessária diante da gravidade do evento, do sofrimento experimentado pelos herdeiros e do caráter pedagógico da indenização.

Desta forma, a apelação dos autores merece parcial provimento para: (i) reconhecer a obrigação de pagamento da pensão civil; e (ii) majorar o valor da indenização por danos morais. Por outro lado, o recurso da seguradora não merece prosperar, mantendo-se sua responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, pois não se comprovou a ausência de cobertura nem excludente que afaste sua obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da Seguradora conhecida e desprovida. Apelação dos autores da ação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. A seguradora possui o ônus de comprovar a inexistência de cobertura securitária, conforme os artigos 757, 765 e 787 do Código Civil. A ausência de prova quanto à exclusão de cobertura implica na manutenção da responsabilidade da seguradora.

2. No caso concreto, a dependência econômica dos filhos do falecido restou comprovada em razão da condição de baixa renda da família.

3. A morte do ente querido, decorrente de acidente de trânsito, configura dano moral in re ipsa, ensejando a obrigação de indenizar.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando a gravidade do evento, o sofrimento dos herdeiros e os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. O
quantum
fixado em R$ 10.000,00 não mostra-se adequado, proporcional e em conformidade com a jurisprudência, devendo ser majorado.

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal/1988, art. 5º, V e X; Código Civil/2002, arts. 757, 765 e 787; Código de Processo Civil/2015, arts. 85, §11, 99, §7º e 101, §2º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 246/STJ; Súmula 402/STJ

STJ, REsp 2.150.776/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 3/9/2024, DJe 13/9/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1617019/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 26/6/2020; STJ, AgInt no REsp 2.043.637/CE, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, julgado em 13/11/2023, DJe 16/11/2023; STJ, AgInt no REsp 1.934.869/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 11/11/2021; STJ, AgInt no REsp 1.287.225/SC, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001955-11.2012.8.05.0138
, que figuram como parte recorrente
ALLIANZ SEGUROS S.A.
e parte recorrida
LENIVALDA COUTO SANTOS e OUTROS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

DO RECURSO INTERPOSTO PELA ALLIANZ SEGUROS S.A
e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de LENIVALDA COUTO SANTOS, THIAGO SANTOS CERQUEIRA e MARCELA SANTOS CERQUEIRA, reformando a sentença para (I) julgar procedentes os pedidos de pensionamento civil (indenização por lucros cessantes) e (II) majorar o
quantum
indenizatório por danos morais em
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),

mantida a observação da sentença de observância do valor da apólice quanto à obrigação da Seguradora, cabendo o pagamento do excedente aos três réus
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA